Tribunal: STJ
Processo: 0012864-65.2017.8.19.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792516 - RJ(2024/0425013-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RODRIGO BRAGA DE ANDRADE
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RIO - COSTA DO SOL
ADVOGADOS
: MARCELO JUNGER DE FREITAS - RJ122859
ANDERSON LUIZ COSTA SANTANA - RJ203018
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DO
DISPOSITIVO FEDERAL INDICADO. INSUFICIÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS RELATIVOS ÀS SÚMULAS
E
PRECLUSÃO PARCIAL.
5/STJ
7/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Não se conhece do agravo interno quanto ao capítulo que assentou a necessidade
de interpretação de cláusulas contratuais e reexame de fatos, por ausência de
impugnação objetiva e suficiente de todos os fundamentos adotados.
2. Mantida a conclusão de deficiência na correlação entre o dispositivo legal indicado e
a tese recursal, inviabilizando a superação do óbice aplicado por analogia.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 253ce694-06be-4da7-b142-a86a45dce6d9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792516 - RJ(2024/0425013-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RODRIGO BRAGA DE ANDRADE
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RIO - COSTA DO SOL
ADVOGADOS
: MARCELO JUNGER DE FREITAS - RJ122859
ANDERSON LUIZ COSTA SANTANA - RJ203018
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DO
DISPOSITIVO FEDERAL INDICADO. INSUFICIÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS RELATIVOS ÀS SÚMULAS
E
PRECLUSÃO PARCIAL.
5/STJ
7/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Não se conhece do agravo interno quanto ao capítulo que assentou a necessidade
de interpretação de cláusulas contratuais e reexame de fatos, por ausência de
impugnação objetiva e suficiente de todos os fundamentos adotados.
2. Mantida a conclusão de deficiência na correlação entre o dispositivo legal indicado e
a tese recursal, inviabilizando a superação do óbice aplicado por analogia.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RODRIGO BRAGA DE ANDRADE
contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao recurso especial,
pelos seguintes fundamentos: a) ausência de pertinência temática entre o
do
art. 473
Código Civil e a tese recursal, com aplicação, por analogia, da
; b)
Súmula 284/STF
inviabilidade, naquele momento processual, de afirmar resilição unilateral, por
demandar reexame de cláusulas contratuais e de fatos, incidindo as Súmulas 5 e 7 do
STJ (fls. 586-589).
Nas razões do presente agravo interno (fls. 593-598), a parte agravante
alega, em síntese, que o Tribunal de origem fixou a premissa de resilição unilateral e,
por isso, haveria pertinência temática do
do Código Civil, pleiteando
art. 473
interpretação de que a resilição opera de imediato após a denúncia, com afastamento
da cobrança de taxas posteriores.
Sustenta que não busca reanálise de fatos e provas, mas apenas
interpretação jurídica dos efeitos da resilição à luz do
do Código Civil, o que
art. 473
afastaria a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56304621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:16
Código de Controle do Documento: 90c8ff73-aeb6-4f89-8902-bd1cb339f276

Argumenta, ainda, precedente que, segundo afirma, reforçaria a aplicação do
do Código Civil quanto à cessação de responsabilidades por IPTU e taxas
art. 473
associativas a partir da notificação.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 603).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de cobrança proposta pela Associação
Alphaville Rio Costa do Sol em face de Rodrigo Braga de Andrade, objetivando a
condenação do réu ao pagamento de R$ 9.375,24, referente às contribuições
associativas vencidas, bem como ao pagamento das contribuições vincendas. A
sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao
pagamento das contribuições vencidas até
com correção monetária e juros,
13/7/2016,
além de fixar sucumbência recíproca.
O Tribunal de origem manteve a condenação e assentou que houve resilição
por iniciativa do comprador, com efeitos prospectivos, bem como ajustou parâmetros
dos honorários.
Quanto aos pontos efetivamente impugnados, verifico, de início, que, no
capítulo em que concluí pela ausência de pertinência temática entre o dispositivo legal
indicado (art. 473 do Código Civil) e a tese recursal, o agravante procura demonstrar
correlação ao afirmar que o acórdão recorrido reconheceu resilição unilateral e que a
denúncia resilitória produziria efeitos imediatos. Conheço do agravo interno nessa
extensão.
Já no tocante ao capítulo em que assentei a inviabilidade de afirmar resilição
unilateral na espécie sem reexame de cláusulas contratuais e fatos, foram opostos dois
fundamentos autônomos: incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. O agravante,
entretanto, limitou-se a afirmar genericamente que não pretende reanálise fático-
probatória, sem impugnar objetivamente o fundamento relativo à interpretação de
cláusulas contratuais
), nem demonstrar, de forma específica, como a
(Súmula 5/STJ
tese jurídica prescindiria do reexame das premissas fáticas adotadas pelo acórdão
recorrido. Deixo, pois, de conhecer do agravo interno quanto a esse capítulo, por
ausência de impugnação objetiva e suficiente de todos os seus fundamentos.
Cumpre destacar que o dever de impugnação específica não se trata de
formalismo estéril, mas de exigência essencial ao exercício dialético do contraditório.
A ausência de enfrentamento objetivo e direto de todos os fundamentos dos
capítulos autônomos da decisão agravada contra os quais a parte agravante decidiu se
insurgir inviabiliza o conhecimento do agravo interno quanto a tais pontos, ainda que
parte das razões apresentadas sejam pertinentes. Isso porque o agravo interno, por
sua natureza devolutiva restrita, não inaugura nova instância de apreciação, mas
constitui meio de reapreciação dos fundamentos já examinados, exigindo correlação
integral entre o decidido e o impugnado.
Documento eletrônico VDA56304621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:16
Código de Controle do Documento: 90c8ff73-aeb6-4f89-8902-bd1cb339f276

Tal compreensão, que inspira o enunciado da
, visa a
Súmula 182/STJ
preservar a racionalidade do sistema recursal e a evitar a rediscussão genérica de
decisões devidamente fundamentadas.
Superada a delimitação, e no mérito do que foi conhecido, a decisão
agravada deve ser mantida.
Persiste a inadequação normativa indicada, porque a controvérsia devolvida
no recurso especial tratava da retroatividade dos efeitos da rescisão judicial do contrato
para afastar obrigações pretéritas de contribuições associativas, enquanto o dispositivo
invocado disciplina a resilição unilateral. A argumentação do agravante não enfrenta
essa dissociação de modo a infirmar o fundamento de deficiência de pertinência
temática.
A linha jurisprudencial citada na decisão agravada orienta que a
admissibilidade do apelo nobre exige correlação clara entre os dispositivos indicados e
a tese desenvolvida, o que não se verificou. Nesse cenário, a manutenção do não
provimento do recurso especial é medida que se impõe.
A dar amparo, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE ASSISTENTE
TERAPÊUTICO. AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGATORIEDADE
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 284 DO STF E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundado no
III, "a", da Constituição Federal, em ação movida por
art. 105,
beneficiária de plano de saúde diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista
(TEA), com pedido de cobertura de tratamento multiprofissional incluindo
assistente terapêutico em ambiente domiciliar e escolar. A decisão agravada
considerou deficiente a fundamentação do recurso especial por ausência de
indicação dos dispositivos legais tidos por violados, aplicando a Súmula 284 do
STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso especial preenche os
requisitos específicos de admissibilidade, especialmente a indicação de
dispositivos legais violados; e (ii) estabelecer se a jurisprudência consolidada do
STJ impede o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais federais
supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial,
conforme dispõe a Súmula 284 do STF, aplicada por analogia no âmbito do
STJ.
4. A parte recorrente não apresentou impugnação específica e suficiente aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, o que viola o princípio
da dialeticidade e atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ.
5. Mesmo que superado o óbice da fundamentação deficiente, a jurisprudência
consolidada do STJ já firmou entendimento no sentido da desnecessidade de
cobertura pelo plano de saúde para assistente terapêutico domiciliar e escolar,
Documento eletrônico VDA56304621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:16
Código de Controle do Documento: 90c8ff73-aeb6-4f89-8902-bd1cb339f276

dada a ausência de regulamentação da profissão, o que atrai a aplicação da
Súmula 83 do STJ, impedindo o seguimento do recurso.
6. A decisão agravada encontra respaldo em múltiplos precedentes da
Terceira Turma do STJ, confirmando a firme orientação jurisprudencial sobre
a necessidade de fundamentação adequada e pertinência temática na
interposição do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
(AREsp n. 2.702.730/RN
julgado em
DJEN de
) (destaquei)
26/5/2025,
29/5/2025.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, na extensão
conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:16
Código de Controle do Documento: 90c8ff73-aeb6-4f89-8902-bd1cb339f276

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.792.516 / RJ
Número Registro: 2024/0425013-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00128646520178190068 128646520178190068 202424509247
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO BRAGA DE ANDRADE
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RIO - COSTA DO SOL
ADVOGADOS : MARCELO JUNGER DE FREITAS - RJ122859
ANDERSON LUIZ COSTA SANTANA - RJ203018
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO BRAGA DE ANDRADE
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RIO - COSTA DO SOL
ADVOGADOS : MARCELO JUNGER DE FREITAS - RJ122859
ANDERSON LUIZ COSTA SANTANA - RJ203018
TERMO
Documento eletrônico VDA56642203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:41
Código de Controle do Documento: 880e125f-83c8-4648-8ecb-04bcd4a2886b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:41
Código de Controle do Documento: 880e125f-83c8-4648-8ecb-04bcd4a2886b